Tribunal: TJMT
Processo: 1038389-56.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PATRICIA DA SILVA SOUZA - CPF: 006.443.911-97 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU A PREJUDICIALIDADE DO RECURSO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENCERRAMENTO ABRUPTO DO CURSO NO PERÍODO MATUTINO. ALUNOS TRANSFERIDOS UNILATERALMENTE PARA O PERÍODO NOTURNO. VERSÕES CONFLITANTES. MATÉRIA DE FATO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em razão do encerramento unilateral por parte da instituição de ensino superior do curso de Radiologia, período matutino, e transferência dos alunos para o período noturno, sem prévia notificação.

2.

A discussão dos autos envolve matéria de fato, inclusive com versões conflitantes, uma vez que a instituição de ensino superior afirma que a aluna continua cursando a graduação no período matutino, por sua vez, a consumidora sustenta que houve a efetiva transferência dos alunos para o período noturno, entretanto, a IES insiste em manter no portal a informação de que o curso é disponibilizado no período matutino.

3.

Indispensável a audiência de instrução e julgamento para colheita de prova oral a fim de melhor elucidas as questões postas a julgamento, mormente porque não encontrei elementos seguros e suficientes para julgar a presente controvérsia, motivo pelo qual, entendo ser na presente lide, indispensável que se conceda às partes, a oportunidade processual de complementar ou de contrapor os elementos de demonstração já trazidos ao feito, por meio de prova testemunhal, sob pena de afronta ao princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal

4.

Sentença desconstituída. Remessa dos autos à origem

5.

Recurso prejudicado.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em razão do encerramento unilateral por parte da instituição de ensino superior do curso de Radiologia, período matutino, e transferência dos alunos para o período noturno, sem prévia notificação.

Em síntese, aduz que encontra-se no quatro período em CST- Radiologia, período matutino, entretanto, no início do semestre 2020/2 recebeu a informação que todos os alunos seriam transferidos para cursarem o período noturno em razão da extinção da turma no período matutino. Sustenta que a decisão da IES é arbitrária e contraria aos próprios termos do contrato, ainda, esclarece que em razão da alteração promovida não conseguirá mais prosseguir com o curso, vez que trabalha no período noturno.

Busca a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, além da condenação da ré, na obrigação de fazer consistente na manutenção do curso no período matutino.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

P o s t o isso, proponho julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

Irresignada, a parte ré apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais busca a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Autora, em contrarrazões, refuta os argumentos da ré, requerendo a manutenção integral da sentença de origem, alternativamente, requer seja designada audiência de instrução e julgamento para que seja apresentada prova testemunhal.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença objurgada deve ser desconstituída.

Conforme relatado acima, a questão controvertida nos autos trata-se do encerramento abrupto do curso de Radiologia no período matutino e transferência dos alunos para o período noturno
.

Com efeito, a discussão dos autos envolve matéria de fato, inclusive com versões conflitantes, uma vez que a instituição de ensino superior afirma que a aluna continua cursando a graduação no período matutino, por sua vez, a consumidora sustenta que houve a efetiva transferência dos alunos para o período noturno, entretanto, a IES insiste em manter no portal a informação de que o curso é disponibilizado no período matutino.

A ré sustenta que a sentença sequer analisou as informações apresentadas na contestação onde esclareceu que a Autora continua matriculada no 5o semestre do curso no período matutino, não havendo que se falar em encerramento de turma.

De outra banda, em contrarrazões recursais a Autora insiste que o curso não está mais sendo ministrado no período matutino, contudo, a instituição de ensino superior não alterou as informações constantes no portal do aluno, inclusive, compele a consumidora a realizar o aceite digital no contrato disponibilizado online onde ainda consta o período matutino para que possa ter acesso ao portal.

Neste sentido, consigno que, tratando-se a questão posta
sub judice
de matéria fática, imprescindível ao deslinde da controvérsia ser oportunizada às partes a produção de prova oral a ser colhida em sede de audiência de instrução de julgamento, sob pena de restarem penalizadas as partes com a extirpação de ato fundamental no rito sumaríssimo empreendido pela Lei 9.099/95.

Ademais, destaco que é atribuição do relator suprir deficiências relevantes para a instrução processual em homenagem ao princípio da cooperação nos termos do que dispõe o artigo 932, inciso I, do CPC.

Deste modo, necessária a realização da audiência de instrução e julgamento para colheita de prova oral a fim de melhor elucidar as questões postas a julgamento, mormente porque não encontrei elementos seguros e suficientes para julgar a presente controvérsia, motivo pelo qual, entendo ser na presente lide, indispensável que se conceda às partes, a oportunidade processual de complementar ou de contrapor os elementos de demonstração já trazidos ao feito, por meio de prova testemunhal, sob pena de afronta ao princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal.

Cediço que o julgador na origem tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação da sentença de forma antecipada, com base no princípio do livre convencimento, seja em audiência ou em posterior oportunidade.

Nesse sentido, é a doutrina de NELSON NERY JÚNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY em Código de Processo Civil Comentado ,
litteris:

“Livre convencimento motivado. O juiz é o soberano na análise das provas produzidas nos autos. Deve decidir de acordo com o seu convencimento. Cumpre ao magistrado dar as razões de seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos autos. Decisão sem fundamentação é nula pleno iure (CF 93 IX).”

Desta forma, não tendo sido observado o previsto no artigo 9o, §§ 1o e 2o, da Lei 9.099/95, deve ser desconstituída a sentença, a fim de que seja reaberta a instrução, com a realização de nova audiência.

Ante o exposto,
VOTO por, de ofício, DESCONSTITUIR A SENTENÇA, determinando o retorno do feito à origem e a reabertura da instrução com realização da audiência de instrução e julgamento, restando PREJUDICADO o recurso interposto pela Ré
, nos termos da fundamentação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2021